Tribunal: TJES
Processo: 5008105-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008105-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NELSON DE AZEVEDO PAES BARRETO

AGRAVADO: THIAGO GOBBI SERQUEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE PARTICULARES DE CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEL DA UNIÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EXCLUSIVAMENTE PARA QUE OS CEDENTES DEMONSTREM QUAIS DILIGÊNCIAS JÁ PROMOVERAM PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA NO PRÓPRIO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA O OBJETO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO AO CONTEÚDO DA DECISÃO OBJURGADA. AFASTAMENTO DA MULTA COERCITIVA. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS REQUERIDOS QUE AFETARÁ A SOLUÇÃO DA CAUSA EM RAZÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, determinou que os requeridos comprovem, no prazo de 60 dias, as diligências realizadas para o registro de escritura pública de cessão do direito de ocupação de imóvel. Foi fixada multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00, pelo descumprimento ou comprovação insuficiente das obrigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeira instância que impõe obrigação de comprovar diligências viola os direitos dos requeridos; (ii) analisar a razoabilidade da imposição de multa coercitiva pelo eventual descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cognição do agravo de instrumento é limitada ao conteúdo da decisão impugnada, não podendo adentrar o mérito de questões contratuais ainda pendentes de análise na instância originária.

4. A obrigação de comprovar as diligências para regularização registral encontra-se alinhada ao contrato firmado pelas partes e não configura ônus desarrazoável, pois visa ampliar o conjunto probatório para futura apreciação do mérito.

5. A revogação da parte da decisão objurgada relacionada à possibilidade de incidência da multa coercitiva é justificada, considerando que os requeridos demonstraram, ainda que em demanda conexa que foi reunida na instância primeva, esforços para cumprir a obrigação imposta, inexistindo até o momento conduta recalcitrante ou prejuízo para a instrução processual, sem desconsiderar que eventual descumprimento implicará na solução da lide com base na distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado às questões resolvidas na decisão recorrida, sendo vedada a análise de matérias não enfrentadas na instância originária. 2. A obrigação de fazer que impõe comprovação de diligências não constitui ônus desarrazoável quando decorre de obrigação contratual e busca instruir o processo. 3. A multa coercitiva pode ser afastada quando o cumprimento da obrigação imposta é demonstrado e não se verifica conduta de má-fé ou prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 104; CPC/2015, arts. 373 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.120.429/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.198.253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento

interposto por
Nelson de Azevedo Paes Barreto
contra a r. decisão (ID 8757901) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari-ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Thiago Gobbi Serqueira
e
Paulo Vitor Leão Saadi
(ID 37099814), determinou a intimação do agravante e outros requeridos para comprovarem – no prazo de 60 (sessenta) dias – quais diligências estão sendo realizadas para viabilizar o registro da escritura pública do direito de ocupação do lote, fixando multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de omissão ou apresentação de informação deficitária, confusa, ineficiente ou injustificável.

Depreende-se dos elementos probatórios originários que as partes litigantes, figurando como outorgantes Sandro Laboissiere Paes Barreto, Chiara Laboissiere Paes Barreto, Bianca Laboisiere Paes Barreto e Nelson de Azevedo Paes Barreto, ora requeridos, e como outorgados Thiago Gobbi Serqueira e Paulo Vitor Leão Saadi, ora requerentes, celebraram negócio jurídico consubstanciado na Cessão de Direitos de Ocupação, instrumentalizada na Escritura Pública lavrada pelo Cartório de Notas de Timbuí – Fundão/ES, em 06/01/2023 (ID 37099834), cujo objeto consistiu na cessão dos direitos de ocupação do imóvel identificado como Lote de Terreno nº 03 (três) da Quadra 08 (oito), situado no Loteamento denominado “Parque da Areia Preta”, em Guarapari/ES, com área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob o nº de ordem 608 do Livro nº 4-A, Folha 65v/66.

Nos termos da escritura pública referenciada, atribuiu-se o valor da transação em R$ 286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), os quais seriam pagos da seguinte forma: a) R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de sinal, quitados no ato da assinatura do instrumento público, mediante depósito em conta de titularidade do cedente Nelson de Azevedo Paes Barreto; e b) R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), a serem quitados quando da regularização registral do imóvel e respectivo registro da escritura pública de cessão de direitos de ocupação junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, providência a ser cumprida pelos cedentes em até 12 (doze) meses.

O referido instrumento contratual também dispôs que os cedentes deveriam
“
diligenciar na regularização junto ao registro de imóveis quanto a cadeia sucessória, devendo empreender os registros dos inventários de DJENIR VARGARS LABOISSIERE e MARILZA LABOISSIERE, tanto junto ao registro geral de imóveis, quanto junto à Secretaria de Patrimônio da União e Prefeitura Municipal de Guarapari/ES; bem como qualquer outra eventual irregularidade registraria que impeça o registro do instrumento público de compra e venda”
, e que teriam
“o prazo de 12 (doze) meses para regularização registraria do imóvel”
.

Diante da quitação do referido sinal no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos cessionários, ora agravados, e que o saldo remanescente do negócio jurídico no importe de R$ 186.000,00 (cento e oitenta e seis mil reais), conforme cláusula segunda, será pago no ato de seu registro no Cartório de Imóveis, o que depende do adimplemento das obrigações impostas aos cedentes, a teor das cláusulas sétima e oitava, consistentes na regularização da cadeia sucessória, mediante o registro no álbum imobiliário dos inventários de Djenir Vargas Laboissiere e Marilza Laboissiere, no prazo de 12 (doze) meses, as quais não teriam sido cumpridas pelos cedentes, os agravados diligenciaram na constituição em mora dos demandados, ocasião em que promoveram o envio de notificação extrajudicial (ID 37099848), devidamente recebida pelo agravante e demais requeridos (ID 37099849), que permaneceram aparentemente inadimplentes, motivo pelo qual os recorridos ajuizaram a ação de obrigação de fazer na instância primeva.

Por aferir o aparente inadimplemento dos requeridos em relação às obrigações de fazer impostas no negócio jurídico entabulado junto aos autores agravados e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, caso não sejam adotadas as medidas para regularizar a cadeia sucessória do imóvel, o juízo
a quo
,
em maio de 2024
, concedeu o pedido liminar de tutela provisória para determinar que os demandados comprovem, no prazo de até 60 (sessenta) dias, as diligências efetivamente por eles implementadas para viabilizar o registro da escritura pública do direito de ocupação do lote cedido, sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso se omitissem na comprovação ou o fizessem de forma deficitária, confusa, ineficiente ou injustificável, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento por um dos requeridos.

Conforme já havia ressaltado na decisão preambular, a cognição exercida no recurso de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, de modo que não se revela possível analisar nesta oportunidade questões relacionadas a validade do negócio jurídico que não foram objeto de deliberação no
decisum
questionado, sob pena de supressão de instância.

Enquanto a apelação devolve à instância revisora o conhecimento de toda a matéria relacionada à demanda, inclusive aqueles que não foram objeto de menção pelo julgador (art. 1.013, § 2º, do CPC/2015
1
), o agravo de instrumento devolve apenas o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, estando limitado às questões nela resolvidas.

A respeito do tema, imprescindível se faz reproduzir a lição do multicitado José Carlos Barbosa Moreira:
“
O agravo tem efeito devolutivo diferido: a matéria transfere-se ao conhecimento do órgão
ad quem
sem deixar de submeter-se, antes, ao reexame do órgão
a quo
(arts. 523, § 2º, e 529).
A devolução limita-se à questão resolvida pela decisão que se recorreu, na medida da impugnação: nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso
. Desnecessário ressalvar que o agravo pode ter função substitutiva ou função meramente rescindente - v.g., se o fundamento do recurso é o impedimento do juiz de primeiro grau (sobre a distinção entre as duas funções, supra, comentário nº 228 ao art. 512); no segundo caso, o provimento do agravo significará tão-somente a anulação da decisão agravada, para que outra se profira na instância inferior.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869/1973, vol. V: arts. 476 a 565 - Rio de Janeiro: Forense, pág. 498).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(REsp n. 2.120.429/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024, STJ), de modo que
“Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo”
(AgInt no AREsp n. 2.198.253/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023, STJ).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a decisão objurgada apenas determinou que o agravante e demais requeridos, cedentes do negócio jurídico entabulado junto aos cessionários autores agravados, comprovem a realização das diligências necessárias para a efetivação do registro da escritura pública do direito de ocupação do lote pactuado, obrigação esta, inclusive, contida no próprio instrumento contratual firmado entre as partes litigantes, não tendo o juízo
a quo
se reportado aos demais detalhes que envolvem o mérito da obrigação de fazer.

Em outras palavras, antes de se aprofundar no exame da relação negocial firmada entre as partes litigantes, o juízo
a quo
apenas determinou, por meio da própria ampliação do prazo – mais 60 (sessenta) dias – estabelecido entre os pactuantes – inicialmente de 12 (doze) meses –, que os cedentes do imóvel esclarecessem no processo originário quais as diligências que já estavam sendo implementadas para possibilitar o aperfeiçoamento daquela cessão, a fim de possibilitar sua formalização, já que o imóvel cujos direitos de ocupação foram cedidos pelos agravantes, atualmente, é titularizado por terceira parte estranha a relação contratual e eles se comprometeram, por ocasião da celebração do negócio jurídico, a solucionar tal questão por meio da formalização das transferências feitas pelos possuidores anteriores.

Diante do efeito devolutivo restrito deste recurso, não há nenhum reparo a ser feito na referida decisão objurgada, pois o juízo
a quo
apenas determinou que os requeridos agravantes demonstrassem que diligências estavam sendo feitas para atender a obrigação de fazer que eles mesmos convencionaram no negócio jurídico entabulado junto aos autores agravados, não tendo sido feita nenhuma incursão a respeito da validade daquele contrato e das obrigações nele estabelecidas, o que obsta, nesta ocasião, a apreciação da alegação dos recorrentes a respeito de eventual impossibilidade jurídica do registro da escritura pública de cessão de direitos de ocupação junto ao cartório de registro de imóveis, sob o argumento que a cessão não envolveria domínio, portanto, não trataria de direito real, e, sim, de direito pessoal de ocupação, pois referida tese será objeto de apreciação posterior pelo juízo
a quo
, após as informações exigidas na decisão objurgada serem prestadas pelos demandados.

Inclusive, neste recurso, o agravante, atendendo ao comando judicial previsto na decisão objurgada, apresenta cópia do documento que formalizou a cessão do direito de ocupação perante a Secretaria do Patrimônio da União, no dia 13/11/2023 (id 8757352, fl. 15), onde consta a transmissão do direito de uso do imóvel litigioso para os agravados, além da identificação da cadeia sucessória, de forma que o presente agravo de instrumento se aproxima da falta de interesse na sua resolução, pois não se está analisando nesta oportunidade a necessidade de os requeridos adimplirem o pacto entabulado junto aos recorridos, mas somente a validade da exigência para que apresentem as diligências que teriam sido feitas para o cumprimento das obrigações estabelecidas naquele negócio jurídico, o que é plenamente razoável.

Vale ressaltar que o agravante e demais requeridos do processo originário também ajuizaram ação de cobrança (nº 5001128-68.2024.8.08.0021) em desfavor dos autores agravados pleiteando a condenação destes ao pagamento do valor remanescente pactuado na escritura pública (R$ 186.000,00) sob a alegação que já teriam realizado todas as providências formais possíveis para implementar a cessão do imóvel, demanda esta que foi redistribuída ao juízo
a quo
, por dependência aos autos do processo que originou este recurso, a fim de que passem a tramitar reunidas, diante do reconhecimento da conexão entre elas.

O exame do histórico dos processos que tramitam reunidos na instância primeva descortinam que o debate a respeito da possibilidade jurídica da realização de uma das obrigações que foram pactuadas entre as partes litigantes e as consequências que esta definição acarretará para os sujeitos do processo, ou seja, determinar que o agravante e demais requeridos providenciem o registro da escritura pública de cessão do direito de ocupação do lote junto ao cartório de registro de imóveis pertinente ou que os agravados efetuem o pagamento do valor remanescente daquela avença aos demandados por já terem sido satisfeitas todas as obrigações pactuadas, é questão a ser enfrentada primeiramente pela instância primeva no momento oportuno, sendo descabida sua análise por esta Corte de Justiça neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Na realidade, a decisão objurgada deve ser mantida no escopo de possibilitar que o juízo
a quo
obtenha o conjunto probatório necessário para formar seu convencimento se as diligências que estão sendo empreendidas pelos requeridos seriam suficientes, ou não, para cumprimento das obrigações que foram pactuadas junto aos autores agravados e se estas constituem um objeto lícito e possível (art. 104 do CC/02), não havendo nenhuma justificativa para revogar o
decisum
hostilizado que apenas prestigia a busca pela verdade real sem imputar aos demandados encargo desarrazoável.

Tanto é verdade que, até que sobrevenha prova em contrário, que não foi apresentada nas contrarrazões pelos autores agravados, deve ser considerado que o recorrente está realizando o que foi determinado na tutela provisória proferida pela primeira instância, agindo em respeito aos princípios processuais da boa-fé e da lealdade processual, o que também justifica a ratificação da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso para afastar a incidência da multa coercitiva que havia sido prevista pelo juízo
a quo
no decisum objurgado, já que inexiste, até o momento, postura recalcitrante dos requeridos, especialmente após a reunião do processo originário com a ação de cobrança proposta pelos requeridos (nº 5001128-68.2024.8.08.0021), na qual alegam que já teriam adimplido todas as obrigações possíveis que lhe foram definidas no negócio jurídico e, para tanto, juntam as provas para demonstrar sua tese e, com isso, exigir o pagamento do valor remanescente da avença.

Assim, em respeito ao efeito devolutivo deste agravo de instrumento e por ter a decisão objurgada imposto aos requeridos do processo originário obrigação de fazer plenamente razoável, sem importar nenhum tipo de prejuízo, deve ser preservada a tutela provisória concedida na origem que teve apenas o escopo de ampliar o conjunto probatório do feito e, com isso, possibilitar a futura apreciação acerca da validade das obrigações pactuadas no negócio jurídico entabulado entre as partes, devendo, por sua vez, ser afastada, ao menos por ora, a possibilidade de incidência multa coercitiva aos demandados, especialmente porque o descumprimento da obrigação definida no
decisum
hostilizado trará repercussões na solução da lide com base na distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC/2015).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou provimento parcial
, a fim de exclusivamente afastar da decisão objurgada a previsão de possibilidade de incidência de multa coercitiva pelo eventual descumprimento da obrigação imposta aos requeridos, mantendo-a em seus demais termos.

É como voto.

1
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...). § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.